Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
I – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da demanda, relacionadas à impossibilidade, excessiva dificuldade ou à maior facilidade de obtenção da prova, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.
II – Nas ações de indenização por alegado erro médico é admitida a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC e na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Hospital e o médico, na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde, o ônus de demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta.
III – Agravo de instrumento desprovido.